Tribunal: TJMT
Processo: 0018695-29.2019.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018695-29.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Calúnia, Difamação]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[AMAURI EUZEBIO DA SILVA - CPF: 329.142.451-49 (APELANTE), ODAIR ANTONIO FRANCISCO - CPF: 503.609.301-15 (ADVOGADO), EDUARDO LUIZ GABRIEL (APELADO), EDUARDO LUIZ GABRIEL DA SILVA - CPF: 352.392.471-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – QUEIXA-CRIME POR CALÚNIA E DIFAMAÇÃO MAJORADAS
[CONTRA FUNCIONÁRIO PÚBLICO NO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES E por meio que facilite a divulgação]
– EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA DECADÊNCIA – DUPLICIDADE DE PROTOCOLOS COM DIVERGÊNCIA DE DATAS – PEDIDO DE NULIDADE DA SENTENÇA – CHANCELA ELETRÔNICA DEVE PREVALECER SOBRE O REGISTRO MANUAL – DECADÊNCIA NÃO IDENTIFICADA –
PARECER DA PGJ INTEGRADO - aresto do tjsc –

RECURSO PROVIDO.

“Para fins de análise do prazo decadencial previsto no art. 38 do Código de Processo Penal, deve prevalecer a data do protocolo digital da queixa-crime sobre a data da distribuição da peça inicial acusatória, ou seja, deve-se levar em consideração a data em que a petição foi entregue ao Poder Judiciário”
(Parecer no 004447-008/2019 - Élio Américo, procurador de Justiça).

“Para a verificação do prazo decadencial previsto no art. 38 do Código de Processo Penal, deve prevalecer a data do protocolo digital da queixa-crime sobre a data da distribuição da peça inicial acusatória”
(TJSC, Apelação Criminal no 20144014594).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL No 0018695-29.2019.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE:

AMAURI EUZÉBIO DA SILVA

APELADO:

EDUARDO LUIZ GABRIEL

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por AMAURI EUZÉBIO DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que julgou extinta a punibilidade pela decadência, nos autos da Queixa-Crime no 18698-29.2019.811.0042 (Código 575995) oferecida em face de EDUARDO LUIZ GABRIEL, pelo cometimento, em tese, de calúnia e difamação majoradas [contra funcionário público, em razão de suas funções e por meio que facilite a divulgação], em concurso material – art. 138, c/c art. 139, c/c art. 141, II e III, c/c art. 69, todos do CP – (ID 123347319).

O apelante sustenta que
“houve erro [...] por parte do servidor que promoveu a autuação do feito”
e deveria prevalecer a data do protocolo eletrônico.

Pedem a nulidade da sentença e o prosseguimento da ação penal privada. Subsidiariamente, a redução dos honorários sucumbenciais (ID 123347334).

EDUARDO LUIZ GABRIEL
pugna pelo desprovimento (ID 123347341).

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Calúnia e Difamação [art. 138 e art. 139, ambos do Código Penal] – oferecimento de queixa-crime – decisão extintiva da punibilidade em razão da decadência – irresignação do querelante – Pretendido reconhecimento da nulidade da sentença para condenar o querelado nas penas inerentes aos crimes de calúnia e difamação, bem como ao pagamento de indenização pecuniária pelas atrocidades morais atribuídas de forma comprovadamente mentirosa e injusta. Subsidiariamente, busca a diminuição dos honorários de sucumbência - parcial procedência - divergência entre a data da distribuição e do protocolo da peça inicial – prevalência da data em que a petição foi entregue ao poder judiciário - petição protocolada antes do decurso do prazo de 06 [seis] meses – necessidade de afastamento da decadência e, por consequência, determinação do regular prosseguimento da ação penal – Pelo parcial provimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 128424658)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, II) e foi manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577).

A queixa-crime fora recebida em 09.12.2019 (ID 123347314-fls.131/132).

Em 09.2.2022, o Juízo singular extinguiu a queixa-crime pela decadência nestes termos:

“
Visto.

Trata-se de ação penal privada ajuizada por Amauri Euzebio da Silva em desfavor de Eduardo Luiz Gabriel, por suposta infração aos artigos 138, 139 c/c 141, II e III todos do Código Penal.

Relatei brevemente.

Decido.

[...]

Analisando os autos verifico que os fatos ocorreram em 15.11.2018, consoante se verifica da narração dos fatos na petição inicial (pág. 11 – ID 60689753) e a queixa crime foi protocolada no setor de distribuição em 16.05.2019 (pág. 06 – ID 60689753).

Do dia dos fatos (15/11/2018) até a data do protocolo da Queixa Crime (16/05/2019), se passaram 06 (seis) meses e 01 (um) dia.

Assim sendo, considerando que a vítima não exerceu o direito dentro do prazo legalmente previsto, imprescindível o reconhecimento do decurso total do prazo decadencial de 06 (seis) meses, contados a partir da data do conhecimento da autoria do delito, a teor do que determina o art. 38 do Código de Processo Penal,
in verbis:

[...]

Assim sendo, considerando que a vítima tomou conhecimento da suposta prática dos crimes e de sua autoria em
15.11.2018
, deixando transcorrer referido lapso temporal sem exercer o direito, operada a sua decadência e, por conseguinte, a extinção da punibilidade do querelado, no que se refere a suposta prática dos crimes de calúnia e difamação.

[...]

Posto isto, declaro
EXTINTA

a

PUNIBILIDADE

de

EDUARDO LUIZ GABRIEL
, no que tange a suposta prática dos crimes previstos nos artigos 138, 139 c/c 141, II e III, do CP, o que faço com fulcro nos artigos 38 do CPP e 107, IV do Código Penal.
”
(João Bosco Soares da Silva, juiz de Direito – ID 123347319).

Pois bem.

Os crimes de calúnia e difamação, em tese, se consumaram em 15.11.2019.

O prazo de 6 (seis) meses para o oferecimento da ação penal (CP, art. 103) se encerraria em 14.5.2019.

A queixa-crime ofertada pelo querelante possui dois registros de protocolo com a mesma numeração [Código 575995], sendo um [no canto inferior direito] registrado por chancela eletrônica com data de 13.5.2019 e outro [na parte central superior] de forma manual [carimbo] de 16.5.2019 (ID 123347314-fls.6), conforme se extrai abaixo:

Nesse ponto, integra-se o parecer da
i. Procuradoria de Justiça Criminal,
em virtude da precisa análise jurídica dos fatos,
“in verbis”
:

“Cumpre destacar que para fins de análise do prazo decadencial previsto no art. 38 do Código de Processo Penal, deve prevalecer a data do protocolo digital da queixa-crime sobre a data da distribuição da peça inicial acusatória, ou seja, deve-se levar em consideração a data em que a petição foi entregue ao Poder Judiciário.

[...]

Assim, a sentença que excluiu a punibilidade do querelado dever ser desconstituída, devolvendo os autos ao Juízo a quo para prosseguimento do feito, a fim analisar o mérito com base nos fatos apresentados na inicial, bem como nas provas que serão produzidas ao longo da instrução.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 128424658)

Em reforço,
anote-se
julgado do c. TJSC:

“Para a verificação do prazo decadencial previsto no art. 38 do Código de Processo Penal, deve prevalecer a data do protocolo digital da queixa-crime sobre a data da distribuição da peça inicial acusatória.”
(Apelação Criminal no 20144014594, Relator Des. Giancarlo Bremer Nones - 4a Turma de Recuros, Julgado em 22.3.2016)

Nesse quadro,
não se identifica a decadência.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO
para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2022